Tribunal: TJMT
Processo: 1023967-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023967-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA - CPF: 174.719.151-53 (AGRAVANTE), ALCEU BRAGA BOTELHO - CPF: 804.206.561-20 (AGRAVANTE), FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO - CPF: 005.579.091-71 (AGRAVANTE), MAURINO ALVES registrado(a) civilmente como MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (AGRAVADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva em ação declaratória de validade de negócio jurídico verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o regular prosseguimento do feito e designando audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa para propor ação visando ao reconhecimento de negócio jurídico celebrado verbalmente; e (ii) saber se é possível o afastamento da legitimidade passiva da coproprietária à época dos fatos, antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da legitimidade das partes, em sede de cognição sumária, deve considerar apenas hipóteses de manifesta improcedência, o que não se verifica na espécie.

4. Os documentos acostados, incluindo ata notarial com registros de tratativas, indicam a atuação direta do autor na execução do projeto, assumindo obrigações pessoais com expectativa de remuneração.

5. A alegada coproprietária do imóvel participou das tratativas iniciais e detinha domínio sobre a área no momento dos ajustes verbais, de modo que sua exclusão precoce do polo passivo poderia comprometer a adequada formação da relação processual.

6. A presença de dúvida plausível sobre a vinculação das partes ao negócio discutido justifica o prosseguimento da instrução, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios documentais de prestação de serviços e de assunção de obrigações pelo autor é suficiente para justificar, na fase inicial, a sua permanência no polo ativo. 2. A participação negocial e a condição de coproprietária do imóvel à época dos fatos impedem o reconhecimento liminar da ilegitimidade passiva, impondo-se a instrução probatória para apuração dos vínculos jurídicos controvertidos.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ALVES SANTANA, ALCEU BRAGA BOTELHO e FRANCIELLY ALVES SANTANA BOTELHO, contra decisão proferida
pelo juízo da
5a Vara de Alta Floresta/MT
, que, nos autos de ação d
eclaratória de
v
alidade de
n
egócio
j
urídico
v
erbal
, rejeitou as preliminares
de ilegitimidade ativa e passiva, inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual, determinando o regular prosseguimento do feito e designando audiência de instrução para o dia 15
/10/2025.

Sustentam os agravantes a
ausência de legitimidade do agravado para pleitear a declaração de validade de negócio jurídico supostamente celebrado de forma verbal
, nem como que
inexistiu qualquer contratação válida entre as partes, sendo incabível a pretensão indenizatória
.

Argumentam, ainda, falta de
interesse processual diante da inexistência de documento formalizando o alegado contrato e que a inicial seria inepta por carecer de elementos essenciais à sua compreensão, especialmente quanto ao pedido de tutela antecipada. Requerem, ao final, o acolhimento do recurso, com a cassação da decisão impugnada.

Em decisão de id. 301041395,

delimitei o objeto do presente agravo, deixando de conhecer da insurgência quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, por entender que tal matéria, à luz do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não admite impugnação autônoma nesta via recursal, salvo em hipóteses excepcionais de urgência concretamente demonstrada, o que não se verifica nos autos.

Consequentemente, restringi a análise do recurso às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, tendo, inclusive, deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação desta Câmara.

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão
, aro argumento de que
firmou contrato verbal diretamente com os agravantes, na condição de pessoa física, sendo irrelevante o fato de ser sócio de empresa eventualmente envolvida na execução dos serviços. Alega que sua legitimidade ativa decorre da relação pessoal estabelecida e comprovada por documentos e mensagens trocadas entre as partes.

Quanto à agravante
Maria de Lourdes
, afirma que ela ainda figurava como coproprietária do imóvel à época do ajuste verbal e teve participação ativa nas tratativas, o que afasta sua alegada ilegitimidade passiva.

Por fim, defende que a petição inicial é clara, atende aos requisitos legais e está devidamente instruída, sendo necessária a produção de provas, especialmente a oral, para o adequado julgamento da demanda.
(id. 306237853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se à verificação da legitimidade ativa de
Maurino Alves
para propor ação declaratória de validade de negócio jurídico verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais, e da legitimidade passiva da agravante
Maria de Lourdes Alves Santana
.

Conforme já decidido no id. 301041395, não se conhece do agravo quanto à rejeição da preliminar de inépcia da inicial, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, cujo rol taxativo só admite mitigação em casos excepcionais de urgência, inexistentes no caso.

O litígio decorre de fatos ocorridos em abril de 2023, quando o agravado foi procurado por sua irmã,
Maria de Lourdes
, que lhe propôs parceria em empreendimento de loteamento de chácaras na área denominada Estância Modelo, às margens da BR-163, em Alta Floresta/MT, com cerca de 70 hectares.

Segundo a inicial,
Maria de Lourdes
, então coproprietária, e seu esposo,
Ismael da Silva Santana
(falecido), pretendiam transferir o imóvel à filha e ao genro,
Francielly
e
Alceu
, para viabilizar a subdivisão e comercialização das terras.

As partes teriam ajustado verbalmente que o autor prestaria serviços técnicos, administrativos e operacionais, abrangendo elaboração do projeto urbanístico, obtenção das autorizações junto aos órgãos competentes e execução das etapas preparatórias à venda.

Pela confiança decorrente do vínculo familiar e diante da urgência alegada por
Alceu
e
Maria de Lourdes
, não houve formalização escrita, ficando estabelecido que
Maurino
arcaria com os custos e receberia 40% do valor líquido das vendas.

Com a inicial, o agravado juntou comprovantes de contratação de empresa de engenharia, regularização fundiária e impressão de material gráfico, entre outros.

Nesse período,
Alceu
manteve contato direto com
Maurino
, conforme conversas registradas em ata notarial de 23/02/2024, que demonstram sua supervisão da obra, cobrança de prazos, definição do número de chácaras e estratégias de venda.

Após a transferência formal do imóvel a Alceu e Francielly, em 14/07/2023 (matrícula no 40.452), o agravado relata que foi impedido de acessar o local, tendo o portão sido trancado e havendo registro policial por suposta invasão.

Esses elementos indicam, ainda que em caráter preliminar, que o agravado atuou diretamente na formação e execução do negócio, assumindo obrigações e custos que excedem a mera representação de pessoa jurídica. Assim, a pertinência subjetiva do autor está suficientemente demonstrada para a fase inicial, sendo incabível afastar sua legitimidade ativa sem instrução probatória. A ilegitimidade ativa só pode ser reconhecida de plano quando manifesta, o que não ocorre aqui.

Quanto à legitimidade passiva de
Maria de Lourdes
, a matrícula no 35.693 comprova que detinha copropriedade do imóvel até 14/07/2023, data posterior ao início dos serviços. Soma-se a isso o fato de ter iniciado as tratativas com o agravado, o que evidencia sua participação no ajuste verbal.

Portanto, não é possível sua exclusão liminar do polo passivo, pois há indícios concretos de vínculo com a relação obrigacional discutida, seja como coproprietária à época, seja como participante das negociações. A definição de responsabilidades exige dilação probatória, sob pena de fragmentação da demanda e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva mostra-se adequada, pois recomenda-se prestigiar a instrução processual quando houver dúvida razoável sobre a participação das partes no negócio.

Face ao exposto,
negO provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025